Tribunal: STF
Processo: HC 208119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Maricato, no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 686.886/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de delitos (art. 69, CP), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que ausente fundamentação idônea para negar o direito de recorrer em liberdade.



    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis, a saber: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (advogado).



    Dizem ser cabível a fixação do regime semiaberto, ante o fato de que a pena imposta não ultrapassou 8 anos, referindo-se aos enunciados das Súmulas 718 e 719/STF.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de cautelares alternativas (CPP, art. 319), bem como a observância da das Súmulas ns. 718 e 719 para que seja aplicado o regime menos gravoso.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. MATÉRIA A SER TRATADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXAME DO TEMA DIRETAMENTE NESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, a matéria referente à alegada ilicitude das provas produzidas não foi analisada pela Corte de origem. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância. 



    2. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, pois foi ressaltado a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Agravante na prática delitiva, a qual consistiu na apreensão de 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína. 



    3. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que a questão da fixação do regime inicial de cumprimento da pena não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pela Ministra Laurita Vaz, a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza de droga apreendida e o seu modus operandi. In verbis:



    “No caso, reafirmo que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, pois foi ressaltada a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Agravante na prática delitiva, a qual consistiu na apreensão de 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína.”



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ressalto, ainda, quanto aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, que o TJSP pautou-se no fato de que o paciente respondeu ao processo preso, conforme trecho que transcrevo:



    “Ainda aplicável, portanto, o entendimento de que, se preso provisoriamente durante a instrução, por razões diretamente ligadas à necessidade da sequela da sua liberdade, com muito maior razão deve ser mantida a detenção provisória do réu, após a prolação do decreto condenatório.” 



    Vale registrar, no ponto, manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente